Tribunal: TJDFT
Processo: 0008328-13.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008328-13.2015.8.07.0004 RECORRENTES: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 077 S/A RECORRIDO: LEONEL GUSTAVO LOBO GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS, OBRIGAÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. TRANSMISSÃO DE TODA A COMPLEXIDADE DE DIREITOS INERENTES AO CONTRATO PRIMITIVO. PREVISÃO CONTRATUAL DE QUITAÇÃO DO SALDO-DEVEDOR MEDIANTE AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. HIPOTECA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL PACTUADA LIVREMENTE ENTRE AS PARTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TESE 970 FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.498.484/DF. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO IMÓVEL. IPTU. TLP. CONDOMÍNIO. ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE O SALDO DEVEDOR DURANTE O PERÍODO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Celebrada a cessão de posição contratual, opera-se a transmissão de toda a complexidade de direitos inerentes ao contrato primitivo, adquirindo o cessionário todos os direitos e obrigações relativos ao bem. 2. Se o contrato entabulado entre as partes estabelece a possibilidade de obtenção de financiamento bancário para quitação do saldo-devedor, necessária a implementação de todas as condições exigidas pela Instituição financeira para a concessão do crédito, inclusive a baixa de eventual hipoteca incidente na matrícula do imóvel. 3. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora. Configurada a mora da parte requerida, há de ser reconhecida a obrigação desta em arcar com os efeitos decorrentes desse inadimplemento, mormente o pagamento de multa contratual mensal. 4. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo. 5. Consoante a tese 970 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.498.484-DF (tema 970), “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1498484/DF e REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 6. O adquirente de imóvel na planta passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais tão somente depois de sua imissão na posse do bem, que se dá com a efetiva entrega das chaves. 7. Compete ao autor a prova do fato constitutivo do direito afirmado com a causa de pedir e, ao réu, a prova quanto à existência de fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do autor. Inexistindo provas de que o autor adimpliu com o pagamento das despesas relativas ao imóvel durante o período de mora das rés (IPTU, TLP e Condomínio), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 8. Se a promitente-vendedora se encontra em mora com o adquirente na medida em que não adota as providências necessárias à concessão do financiamento bancário para quitação do imóvel, descabe falar em incidência de encargos moratórios sobre o valor devido. 9. Para aplicação do art. 42 do CDC e devolução em dobro é necessária a presença de três requisitos: a cobrança indevida; o efetivo pagamento; e o dolo ou ausência de erro justificável/má-fé. 10. A correção monetária, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não constitui um plus, sendo somente a reposição do valor real da moeda, devendo, portanto, ser aplicada, integralmente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes" (REsp 1.062.672/RS, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.10.2010). 11. Para que reste configurada a litigância de má-fé é necessária prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de prejuízo causado à outra parte. 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 476, do Código Civil, defendendo a inexistência de culpa das recorrentes no atraso da entrega do imóvel. Salientam que o recorrido apenas não recebeu o bem pactuado no prazo estipulado por estar inadimplente com o pagamento de suas obrigações contratuais; b) artigo 402 do Código Civil, sob o argumento de serem devidos os juros de mora e correção a monetária sobre o saldo devedor atribuído ao recorrido. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/GO 58.576/A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que descabe dar curso ao inconformismo da recorrente quanto ao reputado malferimento aos artigos 402 e 476, ambos do Código Civil, porquanto eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/GO 58.576/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005